Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Showcase DTV Serviços e Consultoria Ltda. contra omissão dita ilegal imputada ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que não conclui o ciclo orçamentário, com a emissão da nota de empenho, para restituição de ISS indevidamente recolhido ao Distrito Federal nos anos 2014 e 2015, nada obstante o ato favorável exarado no processo administrativo 20190329-44314, publicado em 25/10/2019. A impetrante afirma ter sede no Município de São Paulo/SP e prestar serviços de consultoria, planejamento e assessoria no ramo de sistemas informatizados, notadamente transmissão de conteúdos audiovisuais e produção de legendas ocultas (closed caption). Afirma ser contribuinte do imposto sobre prestação de serviços ISS. Destaca, entre os anos 2012 e 2015, ter exercido a opção pelo Simples Nacional na forma da LC 123/2006. Informa que, por equívoco, recolheu em favor do Distrito Federal o referido tributo no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, embora devesse tê-lo feito para o Município de São Paulo. Alega ter regularizado o pagamento do ISS devido naquele período ao Município de São Paulo e, por esse motivo, requereu a restituição do montante indevidamente recolhido ao Distrito Federal. Menciona o deferimento administrativo do pleito em 25/10/2019, todavia, depois de um ano e seis meses, não foi ainda emitida a nota de empenho para pagamento. Assinala que obteve a informação de que seria feita compensação do crédito com débitos de IPTU ou de ICMS, no entanto esclareceu não ser contribuinte de tributos devidos ao Distrito Federal e insistiu na restituição. Aduz sinalização favorável ao requerimento, mas ainda não foi efetivada. Argumenta não estar prescrita a pretensão mandamental, porque omisso o ato coator. Por esse motivo, o prazo se protrai no tempo enquanto perdurar a omissão ilegal. Menciona julgado do c. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entende embasar a alegação. Defende, com fulcro no art. 5o, LXIX, da CF, o direito líquido e certo ao recebimento da restituição dos valores indevidamente recolhidos ao Distrito Federal. Afirma ser o propósito do writ dar causa ao pagamento, tendo em vista a data da publicação do ato administrativo que reconheceu o direito ao recebimento. Menciona o enunciado sumular 546 do e. STF, segundo o qual Cabe restituição do tributo pago, indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. A propósito de noticiar o procedimento para emissão da nota de empenho a ser seguido pela autoridade impetrada, transcreve os artigos 58 e 60 a 65 da Lei 4.320/1964. Ressalta a possibilidade de empenho como restos a pagar, conforme os artigos 34 a 37 da mesma lei, porque a despesa é de exercícios financeiros anteriores. Enfatiza a necessidade de transparência no processamento dos empenhos, porque princípio aplicado na gestão das finanças públicas, de acordo com a LC 101/2000. Argumenta ter direito à preservação do empenho e à observância da ordem cronológica para pagamento. Alega não ter a autoridade impetrada observado ditas regras, embora a elas submetido, porque deixou de cumprir o ciclo orçamentário consistente no empenho, na liquidação e no pagamento. Ao final, pede a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, a fim de que seja determinado ao Impetrado que (i) preserve o empenho em favor da Impetrante e (ii) respeite a lei orçamentária do Distrito Federal, (ii.1) concluindo o ciclo orçamentário-financeiro correlato à despesa em comento, promovendo efetivamente a restituição, ou (ii.2) comprovando estar havendo o respeito da ordem cronológica própria de pagamentos com a não preterição do valor a ser restituído, sob pena de incorrer na previsão do art. 26 da Lei de Mandado de Segurança. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que o presente writ foi redistribuído para esta instância em razão da indicação do Secretário de Economia de Estado do DF como autoridade alegadamente responsável pela omissão supostamente ilegal que lhe é imputada pela impetrante, consistente na falta de conclusão do processo administrativo para restituição do crédito de ISS reconhecido em seu favor em decisão administrativa. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A propósito da menção feita pela impetrante a regras da Lei 4.320/1964, que disciplinam a realização de despesa pública, sua intenção é certamente a de obter o pagamento da quantia reconhecida em seu favor em ato praticado pela Chefe do Núcleo de Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos da Gerência de Gestão da Malha Fiscal, publicado em 25/10/2019 (Id 26041232). A impetrante não traz elementos de informação sobre a situação atual do processo administrativo 20190329-44314, em que foi deferida a restituição da quantia em seu favor pelo recolhimento indevido de ISS em favor do DF. No Id 26041231, há apenas registro de protocolo de atendimentos e dois hiperlinks com o seguinte teor literalmente: Requerimento e docs - Brasília - Showcase (2019 03 28) bbr-.pdf Requerimento FAZENDA.pdf Os hiperlinks se referem a requerimentos e documentos protocolados pela impetrante. Ao serem acessados mediante certificado digital, há remessa para o portal da Secretaria de Estado de Economia do DF, em que existem diversas opções para outros links de serviços e informações variadas, relativos a atividades de incumbência daquele órgão. Não há nenhuma informação concreta sobre o processo administrativo 20190329-44314, especificamente em relação à deflagração do procedimento para a realização da despesa pública no interesse da impetrante. Percebo que o escopo da impetração é compelir a autoridade impetrada a deflagrar o procedimento administrativo com a finalidade de efetuar o pagamento do crédito de R$ 54.543,63 reconhecido em favor da impetrante (Id 26041232). A imputação de omissão ilegal à suposta inércia da autoridade impetrada e o argumento de ser necessário o controle com vistas à preservação da legalidade e da transparência é apenas o meio para camuflar a cobrança por meio do mandado de segurança. Assinalo ser irrelevante para o caso a menção ao enunciado sumular 546 do e. STF, porque reconhecido o direito da impetrante à restituição do crédito de ICMS de períodos pretéritos (janeiro de 2014 a dezembro de 2015). A exigência de pagamento do crédito, portanto, caracteriza cobrança. Todavia, inviável a impetração de mandado de segurança com essa finalidade, porque não pode ser impetrado como sucedâneo de ação de cobrança, consoante o enunciado sumular 269 do e. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Assinalo se tratar de enunciado sumular de observância obrigatória por tribunais e juízes, porque emanado do c. STF em relação à questão de conteúdo constitucional, porque concernente ao cabimento de mandado de segurança, nos termos do art. 927, IV, do CPC (Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;). Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE ISS. COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA. 1. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios, de acordo com o que dispõe o art. 21, inciso II do RITJDFT. 2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é a autoridade competente para determinar o cumprimento, ou não, da exigência de recolhimento de imposto, enquadrando-se, assim, no art. 6o, § 3o da Lei 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança. 3. Incabível a pretensão de devolução dos valores nesta sede mandamental, que deve ocorrer pela via própria, administrativa ou judicial, uma vez que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança (Súmula no 269 do STF). 4. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada. (Acórdão 981970, 20160020120903MSG, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 198/202) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. ATO OMISSIVO IMPUTADO A GESTORES PÚBLICOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. FORMULAÇÃO SOB A FÓRMULA DE IMPRECAÇÃO DE ATO OMISSIVO AOS GESTORES PASSÍVEL DE CORREÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. IMPETRAÇÃO AVIADA COMO SUCEDÂNEA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. Na conformidade da natureza mandamental que encerra, o mandado de segurança não consubstancia o instrumento adequado para prestadora de serviços que concertara contrato administrativo, sob a fórmula de imputação de omissão aos gestores públicos quanto ao pagamento da prestação havida, perseguir a cominação de obrigação aos administradores volvida a, saneando a omissão, obrigá-los a solver a obrigação reputada inadimplida, porquanto não compactua com a regulação inerente ao devido processo legal e com sua gênese de ação constitucional que seja manejado como sucedâneo de ação de cobrança, que, como cediço, ostenta natureza condenatória e demanda contraditório pleno, descerrando essa constatação a carência de ação da impetrante decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação almejada (STF, Súmula 269). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1179432, 07222854720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Detectada a intenção de obter pronunciamento assecuratório da condenação ao pagamento da quantia a ser restituída em seu favor, deverá a impetrante utilizar o instrumento processual adequado para obter a prestação da tutela jurisdicional que condene o Distrito Federal a lhe repetir o pagamento indevidamente realizado e que foi reconhecido administrativamente no ato administrativo praticado em seu favor. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[1], c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[2], INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito. Condeno o impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;